Tribunal: TJDFT
Processo: 0739774-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0739774-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Agravante(s): THALISSON DA SILVA SA Agravado(s): MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E S P A C H O Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto por THALISSON DA SILVA SA contra r. decisão (mov. 119.1 - ID no 31382044, fl. 24), proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, nos autos no 0013352-52.2016.8.07.0015, que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade pelo reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão executória. Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verifica-se que: a) foram proferidas sentenças declarando extinta a execução (mov. 138.1) e declarando prescrita a pretensão da cobrança da pena de multa (mov. 148.1); e b) consta que os autos foram arquivados definitivamente. Assim, converte-se o julgamento em diligência. À Secretaria para que oficie ao d. Juízo de Origem (Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal), a fim de que confirme se, posteriormente à interposição do presente recurso, foi declarada extinta a execução da pena e declarada prescrita a multa, bem como se foi determinado o arquivamento dos autos. Em caso positivo, dê-se vista à Defensoria Pública para manifestação sobre eventual desistência do presente recurso. Após, dê-se nova vista à d. Procuradoria de Justiça. Depois, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de janeiro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator